Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-48.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000845-48.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anistia Política, Abuso de Poder, Afastamento do Cargo, Direito de Greve, Exoneração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS DA COSTA E MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 44941499), interposto pelo SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO SIAGESPOC/MT, contra o Acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Ordinária Declaratória de Ilegalidade de Greve (Código de nº 327939), ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do ora embargante.

Para tanto, o réu, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é contraditório em sua fundamentação, uma vez que em um primeiro momento afirma que a greve seria deflagrada e, logo em seguida consigna que a greve ocorreu de forma ilegal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 46931497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o réu, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é contraditório em sua fundamentação, uma vez que em um primeiro momento afirma que a greve seria deflagrada e, logo em seguida consigna que a greve ocorreu de forma ilegal.

Não assiste razão o autor, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados e a conclusão a que chegou o Acórdão embargado, restou claramente consignado que a greve a ser deflagrada pelos sindicalizados do réu, ora embargante, era manifestamente ilegal, eis que as negociações com o Estado de Mato Grosso ainda não haviam se encerrado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“(...).

Isso porque e sem maiores delongas, embora o réu, em sua contestação (id. 2335168) sustente que não teriam sido demonstrados os prejuízos que a comunidade poderia vir a suportar com a greve e assim nenhuma ilegalidade haveria nos atos preparativos para sua deflagração, fato é que, em razão das atividades exercidas - segurança pública -, o prejuízo, caso fosse deflagrado o movimento paredista em meados de dezembro de 2007, seria evidente, haja vista o potencial aumento do risco de ocorrerem rebeliões e possíveis fugas dos encarcerados, o que colocaria em risco toda a sociedade mato-grossense.

Não bastasse, a ilegalidade da possibilidade da greve que seria deflagrada pelos sindicalizados do réu estava estampada exatamente na inobservância da Lei de nº 7.783/1989, a qual dispõe sobre o exercício do direito de greve.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos Autos não há como se extrair que, até o início da notificação de greve encaminhada à Administração Penitenciária em 14.12.2007, o Estado de Mato Grosso tivesse encerrado negociações relativas às reivindicações dos sindicalizados do réu, restando evidente que a greve foi deflagrada sem que fosse observado o que dispõe o supramencionado artigo 3º da Lei de nº 7.783/1989, in verbis:

(...).”

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que o embargante pretende a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020